Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CIRCUNSTANCIADO PELA PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III DA LEI DE DROGAS CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. NÃO APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas circunstanciado pela proximidade de estabelecimento de ensino - em especial pelas declarações de testemunhas policiais; pela gravação de imagens do Apelante na prática de atos de traficância; pela prova química pericial e pela prova pericial do telefone do Recorrente - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação.
2. A conduta social está associada à maneira como o agente se relaciona no meio social em que vive, ou seja, a família, a vizinhança, o trabalho e os demais grupos sociais dos quais faz parte. Logo, reputa-se correta a análise negativa da conduta social quando demonstrado nos autos que a prática do crime de tráfico de drogas gera transtorno para a vizinhança.
3. Comprovado que o delito foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e que o Recorrente de dedica a atividades criminosas, inviável afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, ou aplicar o privilégio previsto no §4o, do artigo 33, da mesma lei.
4. Sendo fixada a pena inferior a 8 (oito) anos, e considerando a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, não se justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta. Regime semiaberto fixado.
5. Presentes os requisitos da prisão preventiva e comprovado que o Apelante se dedica a atividades criminosas e que foi decretada sua revelia, não obstante devidamente intimado a comparecer em audiência instrutória, inviável revogar a prisão preventiva fixada pelo Juízo singular ou a substituir por outras medidas cautelares.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.